Tribunal: TJPA
Processo: 0809878-04.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809878-04.2018.8.14.0006
APELANTE: LINDONIXON FILGUEIRA GALVÃO

APELADO: LUCIANO STALIN SOUSA GALVAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO UNIVERSITÁRIO. binômio necessidade-possibilidade. REVELIA. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. ACOLHIMENTO DIANTE DA REVELIA DO RECORRENTE. ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. MÉRITO. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E PRESUMIDA A POSSIBILIDADE DO RECORRENTE DIANTE DA SUA REVELIA DEVE SER MANTIDA INTEGRAMENTE A SENTENÇA ORA COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0809878-04.2018.8.14.0006

COMARCA: 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

APELANTE: LINDONIXON FILGUEIRA GALVÃO

ADV. RAFAEL LIMÃO VIEIRA DE CARVALHO – OAB/PA 24.020

APELADO: LUCIANO STALIN SOUSA GALVÃO

DEF. PUBLICA: LUCIANA SOUZA DOS ANJOS

RELATORA: DES. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LINDOXINON FILGUEIRA GALVÃO
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara de Família de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE ALIMENTOS
ajuizada por
LUCIANO STALIN SOUSA GALVÃO
, julgou antecipadamente lide para julgar procedente o pedido para arbitrar pensão alimentícia em favor do recorrido em 31,50% do salário mínimo vigente no país, valor atual de R$ 314,07 (trezentos e quatorze reais e sete centavos), mais ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 2917626 – págs. 2917626 – págs. 1/2|).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 2917627 – págs. 2/9), pugnou pela reforma da sentença em razão de não ter possibilidade de arcar com a pensão fixada ao recorrido, por ser humilde, desempregado, não auferindo renda robusta, sem possuir bens e patrimônios declaráveis.

Asseverou que possui outros filhos menores que dependem de sua ajuda para manutenção e sustento, sendo um, inclusive, portador de necessidades especiais por apresentar quadro de autismo (CID 10 F84.0).

Juntou diversos documentos com o fim de comprovar suas alegações, tendo pleiteado a sua admissão por serem provas novas.

Requereu a concessão da justiça gratuita, impugnando a sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso, inclusive com a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O recorrido, em suas contrarrazões (id. 2917634 – págs. 4/7), levantou a preliminar de não acolhimento das provas juntadas na peça recursal do recorrente por serem documentos já acessíveis ao mesmo, antes da prolação da sentença.

No mérito, a necessidade de manutenção da sentença impugnada em razão de não ter apresentado qualquer manifestação ou documentação que comprovasse as suas alegações, diante da sua revelia, por não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento.

Por fim, requereu o desentranhamento dos documentos juntado com o apelo e o seu total improvimento.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, inc. II, do CPC).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, considerando a declaração e comprovação da sua hipossuficiência (id. 2917628 – págs. 1/3), defiro o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Preliminar de desentranhamento de documentos juntados após a revelia do recorrente.

Inicialmente, mostra-se imperiosa a análise da preliminar de desentranhamento de documentos juntados por ocasião da interposição do apelo levantada pelo recorrido.

Da análise detida dos autos, constato que o recorrido interpôs a presente ação de alimentos em face do recorrente, tendo este sido declarado revel, eis que devidamente citado, não compareceu à audiência designada (id. 2917625 – pág.1).

Nesse contexto, as questões fáticas aduzidas pelo autor, ora recorrido, foram considerados verdadeiros, e, dentre delas, a relacionada à possibilidade do apelante prestar alimentos no montante de 31,50% do salário mínimo, de modo que os argumentos utilizados pelo recorrente em suas razões para afastar tal conclusão não podem ser analisados nesta instância, sob pena de supressão de instância, diante da não suscitação das questões fáticas em contestação por ser revel.

Ademais, deve ser assinalado, também que não é permitida, e isso vale para qualquer parte, revel ou não, a apresentação de documentos nos autos após a prolação da sentença quando não demonstrado que seu objetivo é fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, conforme disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC,
ex vi
:

“Art. 435. (...)

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

Dessa forma, na hipótese, os documentos apresentados com a presente apelação não podem ser considerados para julgamento do recurso, haja vista que não são novos e não se vislumbra motivo que justifique a sua não apresentação no momento oportuno, pelo que a sua não apreciação é medida que se impõe.

Assim, acolho a preliminar de desentranhamento dos documentos apresentados pelo apelante em sede recursal por não terem sido juntados no momento oportuno.

Mérito.

O cerne recursal cinge-se ao pedido de redução do percentual fixado à título de alimentos ao recorrido de 31,50% para 20% do salário mínimo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não há qualquer impedimento legal para decretação de revelia e aplicação dos seus efeitos na matéria em discussão, muito pelo contrário, a própria Lei n.º 5.478/68 que dispõe sobre a ação de alimentos prevê essa possibilidade nos seguintes termos:

“Art. 6º. Na audiência de conciliação e julgamento deverão estar presentes autor e réu, independentemente de intimação e de comparecimento de seus representantes”.

“Art. 7º. O não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e
a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato”.

Assim, correta a consideração do juízo de origem ao presumir como verdadeiros os fatos narrados pelo autor, ora recorrido, presumindo que o recorrente possuiria capacidade financeira para arcar com os alimentos pleiteados.

Indiscutível a obrigação alimentar do apelante em razão do dever de sustento dos pais em relação ao filhos menores e maiores, face o exercício do poder familiar, conforme está assentado no ordenamento jurídico pátrio, segundo determinações do Estatuto da Criança e Adolescente, Código Civil e da Lei de Alimentos (Lei n.º 5.478/68).

Certo é que o Código Civil, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que a verba alimentar deve ser fixada observando-se o
binômio necessidade-possibilidade.

No caso em análise, observa-se que embora o alimentando seja maior, ingressou na faculdade de Matemática na Universidade Federal do Pará, tendo necessidades presumidas, quais sejam, gastos com alimentação, saúde, educação e vestuário.

Nota-se que não restou demonstrada a impossibilidade de cumprimento do montante estabelecido como alimentos para o apelado, não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com o percentual de 31,50% do salário mínimo.

Assim, não verifico a impossibilidade de custear prestação alimentícia ao alimentando no valor fixado na sentença sem que tenha prejudicado seu próprio sustento.

Ademais, inviável a minoração dos alimentos fixados para 20% (vinte por cento) do salário mínimo vez que claramente insuficiente para custear um não podendo ser utilizado nem mesmo para pagar as despesas escolares do filho.

Portanto, tenho que os alimentos fixados na sentença recorrida estão em consonância com o binômio necessidade-possibilidade (art. 1.694, §1º do Código Civil), devendo ser mantido o percentual fixado na sentença recorrida.

O recorrente em seu apelo impugna a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa por ser excessivo.

Melhor sorte não possui o recorrente.

Não se pode olvidar que a referida condenação está dentro dos parâmetros dispostos no art. 85, §2º e incisos do CPC, considerados o grau de zelo e trabalho profissional, lugar da prestação dos serviços, natureza e importância da causa, pelo que deve ser mantida integralmente.

Porém, diante do deferimento do benefício da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade por 5 (cinco) anos, extinguindo-se, posteriormente, caso não demonstrada a mudança da situação financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos e pelos lançado acima.

Desentranhem-se documentos juntados com o apelo.

É como voto.

Belém(PA), de de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021